Tribunal: TJDFT
Processo: 0709791-91.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar sobre a preliminar de perda superveniente do interesse de agir suscitada pelo apelado nas contrarrazões (ID. 34324539 - Págs. 1/6). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de abril de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15